Tribunal: TJES
Processo: 5026539-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026539-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BERNARDITA EUGENIA ARANCIBIA GARCIA NEGRAO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5026539-03.2022.8.08.0048

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(a): BERNARDITA EUGENIA ARANCIBIA GARCIA NEGRAO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRELIMINAR DE FALTA DIALETICIDADE REJEITADA, POIS O RECURSO ENFRENTA AS QUESTÕES ABORDADAS PELA SENTENÇA OBJURGADA, CUMPRINDO O REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIOS GERAIS DO CONTRATO QUE AMPARAM TANTO O BENEFICIÁRIO QUANTO O ESTIPULANTE. ART. 436, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO CIVIL. USUÁRIO FINAL DO PLANO DE SAÚDE QUE POSSUI LEGITIMIDADE PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO POR MEIO DA ASSOCIAÇÃO ADUFES-ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFES.
FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO.
EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO PEA-PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL-POR MEIO DE ADITIVO CONTRATUAL ENTRE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO. ADITIVO CONTRATUAL RESTRITIVO QUE NÃO ATINGE À PARTE RECORRIDA, DIANTE DA ANTERIORIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ASSOCIADO. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE PELA NOTIFICAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DEMONSTRADOS EM SENTENÇA
A QUO
. MANUTENÇÃO DEVIDA NO PLANO DE SAÚDE POR MEIO DO BENEFÍCIO PEA PELO PRAZO DE 05 ANOS CONTADOS DO ÓBITO DO TITULAR. RESSARCIMENTO DE PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE. DEVER DA RECORRENTE. DISCUSSÃO QUANTO AO REPASSE DE VALORES QUE DEVE SE RESTRINGIR À RELAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES OPERADORA DE SAÚDE E ASSOCIAÇÃO, INCLUSIVE POR AÇÃO REGRESSIVA, SE FOR O CASO.

SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), SOB O FUNDAMENTO DE NEGATIVA DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUEIXA ADMINISTRATIVA MANIFESTADA PELA CONSUMIDORA PREVIAMENTE À DEMANDA JUDICIAL. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. AUSENTE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR PARTE DA RECORRENTE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA PARTE RECORRIDA. PRECEDENTES DESTA TURMA. DANO MORAL DESCARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, REFORMANDO A SENTENÇA NESSE CAPÍTULO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9099/95, passo a decidir.

A sentença deve ser mantida intacta, por seus próprios fundamentos, ex vi do art. 46, da LJEC, com a ressalva feita ao capítulo condenatório por danos morais.

Segundo a jurisprudência do STJ, pode-se definir danos morais como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades. Em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp 1.426.710/RS, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

Se os danos morais envolvem, necessariamente, um sentido de compensação por um dano ao patrimônio imaterial, à honra, imagem, intimidade, vida privada, à integridade física, enfim, à dignidade do ofendido, esse aspecto se revela indissociável da finalidade pedagógica que comumente lhes é atribuída. Sem a constatação do primeiro, não há que se falar na segunda.

A condenação por danos morais, desapegada desse pressuposto, sob o único argumento da prevenção geral e especial contra a reiteração dos ilícitos consumeristas representa o total desvirtuamento do instituto e, não por outro motivo, está na gênese da banalização de demandas dessa natureza. Essa eficácia estritamente penal, que prescinde da constatação efetiva de lesão ao patrimônio subjetivo do consumidor, deve ser vindicada na forma do art. 57, do CDC, com o que se resguardará uma dimensão sancionatória capaz de eficazmente dissuadir o fornecedor da reiteração, sem, contudo, importar enriquecimento sem causa do consumidor individualmente considerado. Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros aborrecimentos triviais.

No caso em tela, a comunicação de exclusão da recorrida do plano de saúde partiu da Associação ADUFES, conforme mensagem de texto, e não houve interrupção da prestação dos serviços pela recorrente Unimed, que sequer teve conhecimento prévio quanto ao óbito do titular. A emissão das cobranças das mensalidades após o óbito e o descumprimento contratual quanto à inclusão da beneficiária no PEA, ocorreu por meio ainda da referida Associação. Somado a isto, não há elementos mínimos que sugiram a busca da composição extrajudicial do impasse junto à Unimed, tampouco a objeção acintosa da parte requerida a essa abordagem, em inobservância do princípio da cooperação, corolário da boa-fé objetiva, o qual interliga ambas as partes contratantes, fornecedor e consumidor, evidenciando, por parte destes, o real propósito de alcançarem os justos fins do contrato, com lealdade, e não simplesmente o enriquecimento indevido.

Pelas razões acima expostas, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da consumidora, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento parcial
, reformando a sentença unicamente no
capítulo condenatório por danos morais
, pedido que julgo improcedente. Não há incidência de custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)